Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. Não restando efetivamente comprovado que os valores penhorados decorrem da percepção de salário ou prestação de serviços, o improvimento do recurso é a medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento não provido.